Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707901-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E C I S Ã O NILSON RODRIGUES DE ASSIS interpôs Agravo de Instrumento em face de ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Nova Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual homologou os cálculos apresentados pelo perito nomeado, bem como fixou o valor do débito remanescente. Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que o “expert” não contemplou nos cálculos, para fins de apuração do montante do débito remanescente, o valor principal. Aos ID’s 34586319 e 35011743, foi proferido despacho desta relatoria intimando o perito a explicar, detalhadamente, a forma de apuração da quantia devida. Em documento de ID 35523176, o perito informa a constatação de erro material e retifica o valor da diferença a ser ressarcida ao agravante. Intimadas, as partes concordam com a planilha apresentada, bem como pleiteiam a homologação dos valores apresentados. (ID 35894928 e 35963765) É o relatório. Decido unipessoalmente. Tendo em vista a concordância das partes, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito na planilha de ID 35523174 e, em consequência, declaro o saldo remanescente em favor do agravante no montante de R$ 328.566,45 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos sessenta e seis mil e quarenta e cinco centavos), em 09/12/2020. Nesse contexto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília – DF, 03 de junho de 2022. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator